Tribunal: STF
Processo: RHC 86952
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
RECURSO - PRAZO - FAC-SÍMILE. A dilação prevista para a
   apresentação do original tem como termo inicial a data do término
   do prazo assinado para a prática do ato e não aquela alusiva ao
   recebimento do fac-símile - inteligência do artigo 2º, cabeça e
   parágrafo, da Lei nº 9.800/99.
        CONDENAÇÃO - FITA - MONTAGEM.
   Descabe cogitar de montagem de fita, a partir de armação política,
   quando as instâncias ordinárias tornaram-lhe a validade estreme
   de dúvidas, sinalizando a harmonia com a prova testemunhal.